Tribunal: TJMT
Processo: 1010472-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010472-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS - CPF: 053.619.918-30 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS - CPF: 053.619.918-30 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
,
em agravo de instrumento, determin
ou
o fornecimento de medicamento a paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a ausência de registro do medicamento na ANVISA.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva, pois o
voto condutor do v.
acórdão embargado considerou a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Também não há omissão quanto à ausência de registro do medicamento na ANVISA, uma vez que o acórdão já contemplou a possibilidade de fornecimento judicial, desde que comprovada
a
necessidade médica e autorização excepcional pela ANVISA.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA, se houver
autorização excepcional e necessidade comprovada, não configuram omissão ou contradição no acórdão.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196, art. 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178/SE (Tema 793); STF, RE 1366243.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta
c.
Câmara no julgamento do
a
gravo de
i
nstrumento n. 1010472-26.2024.8.11.0000, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
.

Em suas razões
recursais
,
a parte
embargante alega, em
síntese
,
a existência de omissão no
voto condutor do v. acórdão
,
sob o fundamento de
que não foi analisada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e de que o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA, sendo, portanto, indevido seu fornecimento.

Alega ainda a ausência de receituário específico e a necessidade de que a União seja parte legítima para o feito.

Nesses termos
, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
243290683
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Câmara no julgamento do
a
gravo de
i
nstrumento n. 1010472-26.2024.8.11.0000, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
MARIA APARECIDA VICENTINI DOS SANTOS
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte
embargante alega, em
síntese
,
a existência de omissão no
voto condutor do v. acórdão
,
sob o fundamento de
que não foi analisada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e de que o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA, sendo, portanto, indevido seu fornecimento.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, infere-se que a questão foi devidamente abordada nas razões do voto condutor do v. acórdão embargado,
que concluiu pela responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, com fundamento no entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de
medicamentos, ocasião na qual se padronizou
a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

No entanto, unicamente quanto à competência jurisdicional, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
1
9
.9.2024
.

Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em
11.7.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Vê-se, portanto, que a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários à saúde dos cidadãos, conforme se depreende dos
arts
. 196 e 198 da Constituição Federal e dos precedentes jurisprudenciais citados no
v.
acórdão embargado.

Quanto à alegação de ausência de registro do medicamento na ANVISA, também não há omissão
a ser sanada, uma vez que o voto condutor do v. acórdão
foi claro ao dispor que, no caso de medicamentos com autorização excepcional de importação pela ANVISA, como ocorre
no

presente
feito, o fornecimento pode ser determinado judicialmente, desde que comprovada a necessidade médica e a hipossuficiência econômica do paciente, requisitos estes devidamente demonstrados.

Portanto, não há nenhum vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
pelo

Estado de Mato Grosso
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024